Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703726-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUSTAVO ADOLFO MOREIRA MARQUES Despacho 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD (autos no 0717206-79.2021.8.07.0001, ID no 148274732). 2. Após a interposição do recurso, o juízo de origem determinou a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes do SERASA, conforme determinado em decisão anterior à agravada (ID n° 150909587). 3. Considerando a utilidade e o objeto do agravo de instrumento em análise, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO